Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS.CEDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETENCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PUBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida que declinou a competência para o juízo da COMARCA DE VILHENA/RO.
2. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa.
3. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional.
4. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação.
5. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF.
6. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
7. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC , são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios.
8. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta.
9. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ.
10. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado.
11. Recurso desprovido.